Tribunal: TJDFT
Processo: 0711807-88.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. TESTE ETÍLICO CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A aferição/verificação do etilômetro é procedimento distinto da calibração, sendo que esta somente é realizada em caso de desajuste no aparelho, ou seja, quando há divergência entre o resultado obtido e o padrão definido pelo INMETRO. Por outro lado, o procedimento de aferição deve ser realizado anualmente, conforme Resolução n. 206/2006 do CONTRAN.
2. Na espécie, além do exame pericial ter constatado o grau de embriaguez do motorista, a testemunha policial confirmou sinais externos da embriaguez do apelante, como andar cambaleante e fala desconexa. Assim, diante da presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo, que foi corroborado pela prova oral, não há falar em insuficiência da prova.
3. É ônus da Defesa demonstrar tanto a alegada irregularidade na realização do teste em etilômetro como que os efeitos externos constatados pela testemunha seriam advindos de remédios prescritos ao apelante, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
4. O crime previsto no artigo 306 da Lei no 9.503/1997, com a redação dada pela Lei no 12.760/2012, continua a ser crime formal, de perigo abstrato, sendo que tal alteração legislativa serviu apenas para admitir a comprovação do estado de embriaguez por outros meios de prova, e não exclusivamente pelo exame de alcoolemia.
5. Demonstrado nos autos que o recorrente conduziu veículo automotor com concentração de álcool no sangue superior à permitida, além de existirem provas no sentido de que estava com sua capacidade psicomotora alterada, não há como se acolher o pleito absolutório.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 306 da Lei no 9.503/1997, às penas de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.